Tribunal: TJMT
Processo: 1026926-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026926-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARISA DE CASTRO SANTOS - CPF: 019.392.781-04 (AGRAVANTE), ROBERTO DE ARAUJO FOGACA - CPF: 821.484.731-15 (AGRAVADO), A. D. C. F. - CPF: 078.238.751-95 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO RODRIGO EZEQUIEL - CPF: 953.880.521-68 (ADVOGADO), ARISA DE CASTRO SANTOS - CPF: 019.392.781-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de alimentos. tutela de urgência. majoração de pensão alimentícia. fixação original defasada. comprovação de necessidade da menor e indícios de maior capacidade econômica do alimentante. recurso provido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para majoração dos alimentos fixados em 80% do salário mínimo para 1,5 salário mínio, sob fundamento de ausência de prova dos rendimentos do alimentante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a majoração provisória da pensão alimentícia, considerando o aumento das necessidades da menor e a possível elevação da capacidade financeira do genitor, à luz do art. 1.699 do CC.

III. Razões de decidir

3. O binômio necessidade-possibilidade deve orientar a fixação e revisão dos alimentos, observando-se a proporcionalidade entre os encargos parentais.

4. Os alimentos fixados há quase nove anos tornaram-se defasados, sendo evidente o acréscimo natural das despesas da menor, hoje em idade escolar.

5. Há indícios suficientes de que o agravado possui capacidade financeira superior à declarada, diante de seu padrão de vida e da titularidade de empresas do ramo de corretagem e consórcios, o que autoriza a revisão do valor alimentar.

6. Demonstrado o perigo de dano, dada a natureza essencial da verba alimentar e a insuficiência da renda materna para cobrir integralmente as despesas da filha.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para majorar os alimentos provisórios ao equivalente a 1,5 salário mínimo vigente, mantida a obrigação de custear o plano de saúde da menor.

Tese de julgamento
: “1. A majoração da pensão alimentícia pode ser deferida em sede de tutela de urgência quando evidenciada a defasagem do valor fixado há longo tempo e comprovados indícios de aumento da capacidade econômica do alimentante. 2. O dever de sustento deve observar o princípio da proporcionalidade, equilibrando as possibilidades dos pais e as necessidades do filho.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º, 1.699 e 1.703.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALICE DE CASTRO FOGAÇA, representada pela mãe, ARISA DE CASTRO SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Alimentos
” (Proc. nº 1011948-36.2025.8.11.0042), ajuizada pela agravante contra ROBERTO DE ARAUJO FOGAÇA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para majorar os alimentos anteriormente fixados no percentual de 80% do salário mínimo vigente para o valor correspondente a 1,5 salário mínimo vigente (R$ 2.277,00), sob o argumento de ausência de comprovação dos alegados ganhos do alimentante, ora agravado, e da tabela de gastos da criança (cf. Id. nº 281401398).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o valor fixado, em 2016, correspondente a 80% do salário mínimo, encontra-se defasado e já não é suficiente para suprir suas necessidades e arcar com suas despesas.

Alega que o agravado possui condições financeiras para arcar com o valor pretendido, pois é proprietário da empresa R.A. Fogaça Corretagem de Consórcios Ltda., e gestor autorizado sênior da empresa ADEMICON, além de se intitular nas redes sociais como "o maior especialista em patrimônio financeiro de MT" com mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões) em vendas.

Destaca que o estilo de vida ostentado pelo agravado em suas redes sociais, com gastos em barbearia de renome no valor de R$ 3.000,00, jantares em restaurantes de alto padrão e a utilização de veículo de luxo evidencia sua capacidade financeira de arcar com os alimentos em favor da filha na quantia equivalente a um salário mínimo e meio.

Por fim, alega que a genitora da agravante possui renda mensal variável entre R$ 2.300,00 e R$ 4.000,00, insuficiente para arcar sozinha com as despesas da filha, fato totalmente desconsiderado pela r. decisão agravada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, os alimentos sejam majorados no valor equivalente a um salário mínimo e meio, além da manutenção do plano de saúde por ele já adimplido; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 306034874).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 321970872).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso para “dar provimento parcial ao recurso, concedendo-se a tutela de urgência para que a obrigação alimentar seja fixada no importe de um salário mínimo – devendo a mensalidade escolar permanecer sob a administração da genitora –, acrescido do custeio do plano de saúde e de metade das despesas extraordinárias com saúde, educação e vestuário” (cf. Id. nº 321970872).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, considerando a comprovação da hipossuficiência da agravante, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, dispensando-a, consequentemente, do recolhimento do preparo recursal.

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos (CC, art. 1.568), perdurando enquanto existir o poder familiar ou o dever de solidariedade, sendo obrigação indiscutível e presumida em relação aos filhos menores de idade, que deve ser prestada independentemente da situação econômica, cabendo ser observado e sopesado caso a caso as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, §1º, do Código Civil. É o que se convencionou chamar de binômio necessidade/possibilidade.

Há, ainda, o acréscimo doutrinário de outro requisito inerente ao processo cognitivo de fixação dos alimentos, que, com efeito, acaba sendo a bússola norteadora e o fiel da balança no juízo equitativo a ser feita pelo julgador, que é a proporcionalidade.

Eis um recorte das considerações sobre o tema na voz da proeminente autora Maria Berenice Dias:

“
Os alimentos devem sempre permitir que o alimentando viva de modo compatível com a sua condição social. De qualquer forma, ainda que seja esse o direito do credor de alimentos, é mister que se atente na quantificação de valores, à possibilidade do devedor de atender ao encargo. Assim, de um lado há alguém com direito a alimentos e, de outro, alguém obrigado a alcançá-los. A regra para a fixação (CC, 1.694, §1º, e 1.695) é vaga e representa apenas um standard jurídico. Dessa forma, abre-se ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos
” (in Manual de Direito das Famílias; 9ª edição; Editora Revista dos Tribunais; 2012 - pág. 552 e 553).

Já o art. 1.699, do Código Civil cuida da hipótese de revisão do valor da obrigação alimentar, admitindo a medida em caso de superveniência de situação que modifique sensivelmente o status dos envolvidos, isto é, quando “sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe”, sendo, então, autorizado ao “interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

Verifica-se dos documentos juntados aos autos, que a agravante demonstrou, em sede de cognição sumária, própria da via eleita, a probabilidade do direito invocado.

Isto porque, observo que os alimentos foram fixados no ano de 2016, há aproximadamente 9 anos, no percentual de 80% do salário mínimo vigente. E desde então, as necessidades da menor, que atualmente conta com 9 anos de idade, naturalmente aumentaram, sobretudo considerando que se encontra em fase escolar, o que demanda maiores gastos com educação, material escolar, uniformes, além das despesas ordinárias com alimentação, vestuário e saúde.

A documentação apresentada pela agravante comprova que suas despesas mensais, incluindo mensalidade escolar (R$ 960,00), uniforme (R$ 120,00), mercado (R$ 750,00), lazer (R$ 300,00), transporte escolar (R$ 500,00), farmácia (R$ 100,00), vestuário (R$ 130,00) e energia (R$ 350,71), somam aproximadamente R$ 3.210,71 (três mil, duzentos e dez reais e setenta e um centavos).

Por outro lado, quanto à capacidade contributiva do agravado, embora este alegue possuir renda mensal de R$ 4.564,07 (quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sete centavos), conforme pró-labore apresentado, os elementos trazidos aos autos indicam que seus rendimentos são consideravelmente superiores.

Os documentos que instruem os autos demonstram que o agravado é proprietário da empresa R.A. Fogaça Corretagem de Consórcios Ltda., e gestor autorizado sênior da empresa ADEMICON, ostentando nas redes sociais um padrão de vida elevado, incompatível com a renda declarada.

Além disso, o próprio agravado se apresenta como “o maior especialista em patrimônio financeiro de MT” com mais de R$ 100.000.000,00 (cem milhões) em vendas.

Também merece destaque o fato de que apenas com as despesas básicas elencadas pelo agravado nos autos, como aluguel de R$ 2.200,00, condomínio de R$ 548,17, energia de R$ 202,70, e pensão alimentícia atual de R$ 1.214,00, o agravado já compromete R$ 4.164,87 (quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) de sua renda declarada, o que evidencia, por lógica elementar, que seus rendimentos são superiores ao informado.

Conforme documentado nos autos, o agravado mantém um padrão de vida elevado, frequentando estabelecimentos de alto custo, como a Barbearia Juarez, onde realiza procedimentos de visagismo no valor aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com despesas de caráter supérfluo, enquanto alega impossibilidade de majorar a pensão alimentícia de sua filha.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. No caso em análise, as necessidades da menor são evidentes e presumidas em razão de sua condição de pessoa em desenvolvimento, ao passo que os recursos do agravado, embora não precisamente quantificados, revelam-se suficientes para suportar a majoração pleiteada.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pela própria natureza alimentar da verba pleiteada, essencial à subsistência da menor, sobretudo considerando que a documentação acostada aos autos demonstra que a genitora da agravante possui renda mensal variável entre R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), insuficiente para arcar sozinha com todas as despesas da filha, havendo inclusive mensalidade escolar em atraso, conforme comprovante de pagamento anexado aos autos junto ao Id. nº 306034879.

Importante ressaltar que o art. 1.703 do Código Civil estabelece que, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos, e na hipótese, é evidente o desequilíbrio na contribuição do pai, ora agravado, para o sustento da menor, recaindo sobre a mãe um ônus desproporcional, o que justifica a revisão do quantum alimentar.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de majorar os alimentos provisórios para o valor correspondente a um salário mínimo e meio, além da manutenção do plano de saúde já adimplido pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025